Tribunal: TJDFT
Processo: 0709306-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELAÇÃO CÍVEL. DEPÓSITO INTEGRAL DO VALOR DEVIDO. MORA DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA. JUROS DE MORA. INAPLICABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação cível em que a exequente busca a incidência de juros de mora e correção monetária sobre o valor integral depositado em juízo, no período entre o depósito e o efetivo levantamento.
2. O depósito integral do valor devido em juízo no cumprimento de sentença elide a mora do devedor, cuja quantia passa a receber correção monetária e juros segundo os critérios da instituição financeira.
2. Ademais, com relação à correção monetária, nos termos da Súmula 179 do STJ, “o estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos”.
3. Negou-se provimento ao recurso de apelação.